Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-31.2017.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000737-31.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER - CPF: 427.739.461-20 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - CPF: 720.697.911-49 (ADVOGADO), ARGENOR PERES MARQUES - CPF: 142.391.751-00 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), LENI TRINDADE MARQUES - CPF: 142.361.921-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECONVENÇÃO COM USUCAPIÃO– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CONFIRMADO A POSSE DOS RÉUS NA ÁREA – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA CARATERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a posse injusta em relação ao imóvel objeto da demanda, requisito previsto em Lei, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Com efeito, pontuasse que a reconvenção com pedido de usucapião, foi matéria defensiva alegada, inclusive o autor verberou a posse injusta em alegações finais Id. 249326222, e houve sentença de improcedência do pedido. Assim sendo, entendo que houve pretensão resistida, acarretando o princípio da causalidade.

Entretanto, analisando os documentos anexados tanto na singularidade, quanto em via recursal, observa-se que os recorrentes são aposentados e pequenos produtores rurais, com movimentação bancaria ínfima, assim sendo, entendo por deferir a gratuidade da justiça, uma vez que a sentença
a quo,
foi omissa neste ponto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000737-31.2017.8.11.0032

APELANTES: JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER
e
ARGENOR PERES MARQUES e OUTROS

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de Dois recursos de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER

e

ARGENOR PERES MARQUES e outros,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, nos autos da
Ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada
n. 0000737-31.2017.8.11.0032
, julgou improcedente os pedidos constantes na exordial. Por fim, custas e sucumbência fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões do recurso, aduz a apelante
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER

q
ue é legitimo proprietário do imóvel rural denominado “Fazenda Bortolotte” localizada na via Rosário Oeste KM 20 (Estrada do Manso), Município de Rosário Oeste/MT, com área total de 242 (duzentos e quarenta e dois) hectares e registro imobiliário no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste.

Assevera que em meados de novembro de 2016, deslocou-se até referida propriedade rural, com a finalidade de demarcar os locais onde seriam construídas a sede da fazenda e o curral, quando foi surpreendido pela presença do apelado que impediu a entrada do mesmo na área.

Verbera que a área que pertencia ao senhor João Santin (falecido), em ação de inventario foi vendida a Haroldo Kuzai, onde posteriormente, a referida área foi desmembrada de outra maior, cuja totalidade perfazia 7.004 (sete mil e quatro) hectares, inicialmente de propriedade do Estado de Mato Grosso, e adquirida pela Colonizadora Sul Agrícola Ltda, e depois, desmembrada novamente em áreas menores, dentre elas, o imóvel em apreço que na época foi adquirido por Miguel Liston e sua esposa e por último comprada pelo Recorrente.

Ao arremate, aduz o autor/apelante que
“
autor foi até outras propriedades rurais próximas para colher informações acerca da invasão, e tomou conhecimento que o requerido e seus filhos são notoriamente conhecidos na região por grilagem de terras, aliás, soube ainda que o réu estava ameaçando a posse de outra pessoa na região por nome de Manoel Adão”.

Assim sendo, pugna
pelo provimento do recurso, reformando a sentença para reconhecer o apelado como legitimo proprietário da vergastada área, a rigor a desocupação pelos apelados.

O preparo foi recolhido consoante certidão Id. 251356158.

O segundo apelante
ARGENOR PERES MARQUES e outros,
nas razões recursais, aduz o recorrente a impossibilidade da condenação dos réus em custas e despesas processuais, uma vez que não houve triangulação processual conquanto a reconvenção.

Outrossim, aduz que a necessidade do deferimento da gratuita da justiça, sendo a sentença omissa neste ponto.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de Dois recursos de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER

e

ARGENOR PERES MARQUES e outros,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, nos autos da
Ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada
n. 0000737-31.2017.8.11.0032
, julgou improcedente os pedidos constantes na exordial. Por fim, custas e sucumbência fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

O primeiro apelante
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER,
resumidamente, assevera

q
ue é legitimo proprietário do imóvel rural denominado “Fazenda Bortolotte” localizada na via Rosário Oeste KM 20 (Estrada do Manso), Município de Rosário Oeste/MT, com área total de 242 (duzentos e quarenta e dois) hectares e registro imobiliário no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste.

Sem razão.

Isso porquê, a ação reivindicatória possui três pilares,
comprovação da propriedade da área litigiosa, da sua correta individualização e da prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel.

Nesse sentido a Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. INCRA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284⁄STF. NÃO-COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DA ÁREA LITIGIOSA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PERÍCIA JUDICIAL E DECRETO EXPROPRIATÓRIO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07⁄STJ.[...] 2. O Tribunal de origem valeu-se de profundo exame do acervo fático-probatório acostado aos autos - máxime o laudo pericial - para atingir a conclusão de há manifesta imprecisão quanto ao direito de propriedade, haja vista que "os elementos de individualização do imóvel desapropriado, constantes do decreto expropriatório e do laudo pericial apresentados na ação de desapropriação, são insuficientes para comprovar a real extensão do domínio do INCRA no Seringal Benfica". 3. Sabendo-se da impossibilidade de solver-se a questão controversa em razão da fragilidade dos elementos de prova trazidos aos autos, mostra-se descabido à Corte de origem prosseguir no exame da demanda e enfrentar os demais assuntos levantados, uma vez que, como salta aos olhos, a análise das questões em torno das quais gravitariam as supostas omissões pressupõe que seja superado a princípio o entrave relativo à fundada dúvida quanto à comprovação da propriedade, o que não ocorreu no caso vertente. 4.
A ação reivindicatória submete-se à comprovação da propriedade da área litigiosa, da sua correta individualização e da prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel, sob pena de não se obter guarida do pleito reivindicatório.

[...] 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp 1188676⁄AC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄04⁄2011, DJe 14⁄04⁄2011)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ABANDONADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1
.
A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Precedentes. [...] 4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1003305⁄DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18⁄11⁄2010, DJe 24⁄11⁄2010)

Com efeito, analisando os autos, frisa-se que o autor recorrente possuía a escritura do imóvel, datado em 07/05/2015.

Colaciono:

O registro do imóvel:

Entretanto, analisando a reconvenção apresentada pelo réu e os documentos ali contidos, observa-se que houve sentença de mérito de PROCEDÊNCIA conquanto ao processo n°. 245/2005 perante a Comarca de Chapada dos Guimarães, datado em 15/12/2009, entre varias partes junto com o antigo proprietário da área, a fim de proteger a posse da área com o instituto do interdito proibitório (Id. 249326205, fls 57/60).

Destarte:

Ademais,
as testemunhas do requerido apelante, inclusive a própria filha do antigo proprietário, em audiência de instrução e julgamento (Id. 249326218) foram categóricas em afirmar que os réus foram beneficiados por acordo entabulado perante a vária agrária, formulado nos autos e que os requeridos são ocupantes do imóvel desde 1.999.

Assim sendo, analisando o cotejo probatório, a rigor, a prova testemunhal, é suficiente para reconhecer a posse dos réus há mais de 20 (vinte) anos, sendo a sentença de improcedência da reivindicatória, a medida mais justa ao caso sub judice.

Nesse sentido:

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – REQUISITO NÃO COMPROVADO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E NECESSIDADE DE PARTILHA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.
(TJ-MT 10131317220198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restando comprovada a posse injusta em relação ao imóvel objeto da demanda, requisito previsto em Lei, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido
. (TJ-RR - AC: 08298824020148230010 0829882-40.2014.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 21/05/2020, p.)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE SOBRE BEM IMÓVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. I
. A ação de imissão de posse eleita pelo autor detém natureza real e caráter petitório, podendo ser utilizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem título. Para a procedência, faz-se necessário o domínio sobre o bem e a posse injusta do réu. Requisito da posse injusta não preenchido. No caso, o conjunto fático-probatório não foi suficiente a demonstrar o direito alegado pelo autor, sendo seu o ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I do CPC/15). Por outro lado, a prova foi bastante favorável ao réu no sentido de afastar a posse injusta. Sentença mantida. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
( Apelação Cível No 70078415494, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/10/2018).

Não obstante,
ARGENOR PERES MARQUES e sua cônjuge,
nas razões recursais, aduz a impossibilidade da condenação dos réus em custas e despesas processuais, uma vez que não houve triangulação processual conquanto a reconvenção. Outrossim, aduz que a necessidade do deferimento da gratuita da justiça, sendo a sentença omissa neste ponto.

Conquanto à ausência de condenação com a reconvenção, entendo descabida.

Com efeito, pontuasse que a reconvenção com pedido de usucapião, foi matéria defensiva alegada, inclusive o autor verberou a posse injusta em alegações finais Id. 249326222, e houve sentença de improcedência do pedido.

Assim sendo, entendo que houve pretensão resistida, acarretando o princípio da causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA FAVORÁVEL AO OBJETO RECURSAL –
RECONVENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso interposto para impugnar capítulo da sentença foi favorável à pretensão deduzida pela parte. 2. São devidos honorários advocatícios na reconvenção ( CPC, art. 85, § 1o), sendo eles fixados de forma independente aos honorários de sucumbência da ação principal.
(TJ-MT 10125448420188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Entretanto, analisando os documentos anexados tanto na singularidade, quanto em via recursal, observa-se que os recorrentes são aposentados e pequenos produtores rurais, com movimentação bancaria ínfima, assim sendo, entendo por deferir a gratuidade da justiça, uma vez que a sentença
a quo,
foi omissa neste ponto.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor apelante, mantendo a improcedência da ação reivindicatória
,
a rigor, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos réus, a fim de reconhecer a hipossuficiência das partes.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a verba devida pelo autor de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025